Tribunal: STF
Processo: RE 1485330
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município do Rio de Janeiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “Direito Administrativo. Servidores públicos. Agentes Fiscais de Renda. Adicional de férias. Pretensão ao pagamento sem observância ao limite do teto Constitucional. Sentença de procedência, reconhecendo que o terço remuneratório, incide sobre a totalidade da remuneração dos Fiscais de Rendas do Município do Rio de Janeiro, excetuadas, apenas, as parcelas de caráter indenizatório. Recurso do Município. Alegação de que existe nulidade da sentença por vício de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, vício de congruência, e de representação processual. No mérito, contesta a possibilidade de a base de cálculo do adicional de férias exceder o teto constitucional, postulando,subsidiariamente, que a correção monetária se dê na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Acórdão desprovendo o recurso. Recurso Especial acolhido para determinar a nulidade do julgamento, haja vista a irregularidade na intimação do Município. Novo julgamento do recurso. Desprovimento do apelo. Considerando os termos da Emenda Constitucional nº 41/03, em especial o referido dispositivo constitucional, a despeito de se ter que respeitar o limite constitucional do teto remuneratório, o terço constitucional de férias é verba de natureza indenizatória, a qual, portanto, não pode ser computada para efeitos dos limites previstos na Carta Magna, em seu art. 37, §11. Entendimento que se encontra em franca consonância com a Jurisprudência pátria, a qual foi devidamente colacionada na douta Sentença atacada. Precedente do Supremo Tribunal Federal: “Mandado de segurança – Grupo TAF – 1. Ilegitimidade passiva – 2. Decadência – 3. Inexistência de direito líquido e certo – preliminares rejeitadas – 4. Teto remuneratório – gratificação de produtividade acumulada – Inclusão no limite do teto – 13º salário – 1/3 férias – Direitos do Trabalhador – Não alcance da emenda constitucional nº 19/98 – Exclusão do limite do teto remuneratório. (...) 4. A “gratificação de produtividade acumulada” deverá respeitar o limite do teto remuneratório, eis que nada mais é do que a própria “gratificação de produtividade”, que com o advento da LC 16/92 passou a ter caráter coletivo e não mais individual, e, tendo caráter de vencimento, deverá ser incluído para cálculo do limite do teto remuneratório. No que se refere ao 13º salário e 1/3 (um terço) de férias, por serem direitos dos trabalhadores, insculpidos na Carta Magna, e não vantagens pessoais, tais parcelas estão excluídas do limite do teto remuneratório, eis que, não estão abrangidas pela nova redação do artigo 37, XI, da C.F/88 (Emenda Constitucional nº 19/98), porque garantidos como direito dos servidores públicos no art. 39, § 3º do mesmo diploma. ” [...] Confira-se, nesse sentido, RE 367.287 (rel. min. Celso de Mello, DJ de 19.12.2003); RE 384.652 (rel. min. Carlos Velloso, DJ de 02.12.2004) e RE 295.005 (rel. min. Cezar Peluso, DJ de 08.09.2006).”(Recurso Extraordinário nº 276434/ES, publicado em 25/02/2010). Desprovimento do recurso.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o acordão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o cálculo do adicional de férias deve ter como parâmetro a remuneração recebida pelo servidor público já limitada ao teto constitucional. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO LIMITADA AO SUBTETO CONSTITUCIONAL. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ADICIONAIS SOBRE OS PROVENTOS EXCEDENTES AO LIMITE REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (ARE 1.230.598, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 07/02/2020)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 609381, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 11-12-2014)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente